Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738774-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paloma Burgo Santos Agravada: Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paloma Burgo Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0717561-61.2023.8.07.0020. Por intermédio do despacho referido no Id. 51371467 foi concedido prazo para que a agravante apresentasse o extrato bancário referente à conta “ASAAS IP S/A (0461) Agência: 1 Conta: 1466760-4”, para subsidiar a análise do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A recorrente juntou aos autos o documento referido no Id. 51389250. É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise os elementos de prova constantes nos autos evidenciam que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Pelo teor dos extratos referidos no Id. 51294235 ao Id. 51294238, é possível perceber que nos meses de junho, julho e agosto de 2023, a recorrente obteve rendimentos superiores ao valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, o documento referido no Id. 51389250 evidencia que apenas entre os dias 8 e 15 de setembro de 2023, a agravante recebeu quantia superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, não constam nos autos elementos de prova que demonstrem a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica da recorrente. Verifica-se, assim, que a quantia recebida pela agravante nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023 é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, a recorrente fica advertida de que o descumprimento dessa ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator